Tribunal: TJSP
Processo: 1003682-75.2019.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DA CONSUMIDORA. DANO MORAL "IN RE IPSA". "QUANTUM" ARBITRADO EM PATAMAR INFERIOR COM OS PRECEDENTES DESTA CÂMARA. AUSÊNCIA DE RECURSO AUTORAL. ERRO MATERIAL DA SENTENÇA. CORREÇÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS COM BASE NO ART. 85, § 11 DO CPC.
1. A negativação do nome da autora, em razão de débitos indevidos,

Ementa:
CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DA CONSUMIDORA. DANO MORAL "IN RE IPSA". "QUANTUM" ARBITRADO EM PATAMAR INFERIOR COM OS PRECEDENTES DESTA CÂMARA. AUSÊNCIA DE RECURSO AUTORAL. ERRO MATERIAL DA SENTENÇA. CORREÇÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS COM BASE NO ART. 85, § 11 DO CPC.
1. A negativação do nome da autora, em razão de débitos indevidos, configura ilícito civil e gera dano moral "in re ipsa", de acordo com o entendimento sumulado do c. Superior Tribunal de Justiça. Respeitados os parâmetros uniformemente aceitos pela doutrina e bem sintetizados na obra de Caio Mario, não se revela excessiva a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que alcança a reparação do dano em suas duas vertentes, a compensatória (minimizando a angústia experimentada pelo jurisdicionado) e sancionatória (desestimulando o autor do ilícito a reincidir no ato danoso), sem constituir modo de enriquecimento indevido.
2. A r. sentença merece reparo apenas no erro material quanto aos ônus de sucumbência, uma vez que acolheu integralmente os pedidos (observando-se a Súmula 326 do STJ), porém, julgou procedente a demanda, imputando a autora as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10 % do valor da condenação
3. Recurso improvido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373406
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003682-75.2019.8.26.0358, da Comarca de Mirassol, em que é apelante COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelada VIVIANE SONIA APARECIDA FERREIRA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente), MELO BUENO E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
ARTUR MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003682-75.2019.8.26.0358 -Voto no
2
Apelação Cível no 1003682-75.2019.8.26.0358 - DIGITAL
Apelante: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
Apelado: VIVIANE SONIA APARECIDA FERREIRA
Comarca: Mirassol - 2a Vara
Magistrado(a): André da Fonseca Tavares
V O T O No 48598
CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO
NOME DA CONSUMIDORA. DANO MORAL “IN RE IPSA”.
“QUANTUM” ARBITRADO EM PATAMAR INFERIOR COM
OS PRECEDENTES DESTA CÂMARA. AUSÊNCIA DE
RECURSO AUTORAL. ERRO MATERIAL DA SENTENÇA.
CORREÇÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS COM BASE
NO ART. 85, § 11 DO CPC.
1. A negativação do nome da autora, em razão de débitos
indevidos, configura ilícito civil e gera dano moral “in re ipsa”, de
acordo com o entendimento sumulado do c. Superior Tribunal de
Justiça. Respeitados os parâmetros uniformemente aceitos pela
doutrina e bem sintetizados na obra de Caio Mario, não se revela
excessiva a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que alcança a
reparação do dano em suas duas vertentes, a compensatória
(minimizando a angústia experimentada pelo jurisdicionado) e
sancionatória (desestimulando o autor do ilícito a reincidir no ato
danoso), sem constituir modo de enriquecimento indevido.
2. A r. sentença merece reparo apenas no erro material quanto aos
ônus de sucumbência, uma vez que acolheu integralmente os
pedidos (observando-se a Súmula 326 do STJ), porém, julgou
procedente a demanda, imputando a autora as custas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10 % do valor da condenação
3. Recurso improvido, com observação.
1. Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito
cumulada com indenização por danos morais que VIVIANE SONIA APARECIDA
FERREIRA promove em face de COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ,
julgada procedente pela r. sentença de fls. 95/96, cujo relatório se adota, para:
"para declarar inexistente o débito decorrente do contrato incluído pelo réu nos
cadastros restritivos. Oficie-se para retirada. No mais, CONDENO ainda o réu a
pagar indenização de cinco mil reais a autora, com juros de mora desde a citação
e atualização monetária da data da sentença. Em consequência da sucumbência,
a autora arcará com a taxa judiciária e as despesas processuais. Fixo honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003682-75.2019.8.26.0358 -Voto no
3
advocatícios em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85 do Código
de Processo Civil. Ressalvados os benefícios da justiça gratuita se aplicam no
caso concreto apenas para a parte requerente".
Inconformada, recorre a parte ré (fls. 103/113). Afirma que
houve solicitação da prestação de serviços, realizada com os documentos da
autora. Sustenta que as telas de seus sistemas são auditadas possuindo
validade. Alega que a autora não trouxe nenhum comprovante de que residia ou
não no local. Impugna o dano moral, afirmando se tratar de mero aborrecimento.
Defende que a quantia é excessiva, postulando a redução. Ao final, pugna pelo
provimento do recurso.
Preparado (fls. 114) e devidamente processado, o recurso
foi recebido, com contrarrazões (fls. 126/131).
É o relatório.
2. Segundo consta dos autos, a autora teve seu nome
negativado pela requerida em razão de débitos decorrentes de faturas não pagas
de energia elétrica. Contudo, alegou que o débito decorria de relação
desconhecida, pois não contratou os serviços da ré.
A requerida afirma que os serviços foram contados e que as
telas de seu sistema têm validade, pois são auditadas.
Tecidas as ponderações necessárias para a compreensão
da controvérsia, a negativação do nome da autora, em razão de débitos não
comprovadamente de sua responsabilidade, configura ilícito civil e gera dano
moral in re ipsa, de acordo com o entendimento sumulado do c. Superior Tribunal
de Justiça.
Ao contrário do afirmado, não há qualquer comprovante de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003682-75.2019.8.26.0358 -Voto no
4
que a autora tenha realizado a contratação dos serviços, de sorte que a tela
produzida unilateralmente não comprova que a autora fez a requisição da
instalação, menos ainda a sua anuência quanto à contratação, não podendo
presumir-se a concordância.
A apelante não trouxe um documento sequer no qual consta
assinatura da autora, ou mesmo os documentos que lastreiam a requisição dos
serviços.
Dessa forma, afastadas estão as alegações da requerida de
que inocorreu o ato ilícito que a autora lhe imputou. Indevida a negativação do
nome da consumidora, devida a indenização por danos morais, ressalvada a
hipótese de a autora já estar com seu nome negativado por outros débitos – não
sendo esse o caso dos autos.
No tocante ao quantum arbitrado, R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), respeitados os parâmetros uniformemente aceitos pela doutrina e bem
sintetizados na obra de Caio Mario, não se revela excessiva a quantia, que
alcança a reparação do dano em suas duas vertentes, a compensatória
(minimizando a angústia experimentada pelo jurisdicionado) e sancionatória
(desestimulando o autor do ilícito a reincidir no ato danoso), sem constituir modo
de enriquecimento indevido.
Ademais, o entendimento que vem sendo adotado por esta
35a Câmara de Direito Privado em situações semelhantes é cerca de 10 salários
mínimos, todavia, não houve recurso da parte autora. Nesse sentido:
Ação
declaratória
de
inexigibilidade
de
débito
c.c.
indenização por danos morais. Sentença de parcial
procedência.
Indenização
fixada
na
sentença
em
R$5.000,00, valor que deve ser majorado para R$ 8.800,00
(oito mil e oitocentos reais), adequado para ressarcir a
autora
pelos
danos
morais
sofridos
pela
indevida
comunicação de débito em seu nome junto aos órgãos de
proteção ao crédito. Juros moratórios que devem fluir desde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003682-75.2019.8.26.0358 -Voto no
5
a citação, dada a origem contratual da suposta dívida.
Recurso da autora parcialmente provido, desprovido o da
ré.1
Por fim, a r. sentença merece reparo apenas no erro
material quanto aos ônus de sucumbência, uma vez que acolheu integralmente
os pedidos (observando-se a Súmula 326 do STJ), porém, julgou procedente a
demanda, imputando a autora as custas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10 % do valor da condenação. Assim, deverá a parte ré arcar com
as custas processuais e honorários advocatícios, e em observância ao art.
85, § 11 do CPC e aos parâmetros fixados no Recurso Especial 1.573.573/RJ2 do
Superior Tribunal de Justiça, majora-se a verba honorária a ser paga pela parte ré
para o importe de 15% do valor atualizado da condenação.
3. Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, com
observação.
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
Desembargador Relator
1
TJSP, ApCiv 1053570-50.2015.8.26.0100, rel. Morais Pucci, j. 12/09/2016.
2
...I - Para fins de arbitramento de honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. “85 do CPC de 2015, é
necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: 1. Direito Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao processo
em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato processual de recorrer tem seu nascedouro, ou
seja, a publicação da decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: “Somente nos recursos interpostos contra
decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do
art. 85, § 11, do novo CPC”; 2. o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo
órgão colegiado competente; 3. a verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que interposto o recurso; 4
. não haverá majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu
recurso não conhecido integralmente ou não provido; 5 . não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2o e 3o do art.
85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada fase do processo; 6 . não é exigível a comprovação de trabalho adicional do
advogado do recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação da verba... (EDcl no AgInt no RECURSO
ESPECIAL No 1.573.573 - RJ (2015/0302387-9), j. 04/04/2017, Ministro Marco Aurélio Bellizze.)